Tribunal: TJDFT
Processo: 0710188-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9.099/95). AUSENTES A CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado e reformou a r. sentença para determinar a devolução dos valores pagos a título de “seguro prestamista”.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou que o julgamento proferido não considerou a jurisprudência sobre o tema. Ressaltou que sempre deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos, e que alterações posteriores só devem ocorrer de forma excepcionalíssima. Pontuou que ausência de análise acerca do fato de que o autor teve plena liberdade de contratar e que a instituição financeira cumpriu com sua parte. Asseverou que o seguro prestamista não caracteriza venda casada, pois decorre de previsão legal e que o embargado não encaminhou o pedido de substituição de garantia. Ao final, requereu a admissão e o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para modificar o acórdão e dar provimento ao recurso para reconhecer a legitimidade da cobrança do seguro prestamista.
5. Foram apresentadas contrarrazões (ID 56481766).
6. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Conforme se verifica no item 8 do acórdão embargado, a instituição financeira não comprovou a existência de cláusula contratual que deixa à critério do embargado a escolha da empresa seguradora para garantia da avença, não se desincumbindo do seu ônus. O julgamento proferido está de acordo com o entendimento desta Turma Recursal conforme acórdão destacado na decisão (Acórdão 1743174, 07326241720228070003, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Recurso conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.